Tribunal: STF
Processo: Rcl 75623
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO A) DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725; B) DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rede D'or Sao Luiz S/A, em 28.1.2025, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1001448-28.2019.5.02.0718, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “1 - DO VÍNCULO DE EMPREGO



    O preposto da primeira reclamada (REDE D'OR) declarou (fl. 2091) que a reclamante prestou serviços para a primeira ré entre 1999 a 2019 (vinte anos), sempre como técnica de radiologia. Logo, reconhecida a prestação de serviços, cabia às reclamadas o ônus da comprovação da autonomia do trabalho da autora.



    (...) A ré não trouxe aos autos nenhuma testemunha, ficando limitada à prova documental, nela incluída o depoimento do doutor Cícero (fl. 1836) prestado no processo 1001443-45.2019.5.02.0705. Esse depoimento, porém, está fortemente contrastado pelos depoimentos prestados nos autos daquele mesmo processo pela testemunha Fábio (fl. 1835), ou em outras atas processuais que a reclamada trouxe a estes autos (como a de fl. 1664, onde a testemunha Glória, empregada da primeira ré, relatou até a aplicação de penalidades disciplinares, de parte da primeira ré, contra os técnicos de raio x), ou mesmo nestes autos, onde a testemunha Sidinei (fl. 2093) revelou que Cícero -- que foi membro da diretoria da primeira reclamada, como ele mesmo esclarece à fl. 1836 -- era o superior hierárquico dos técnicos de raio x (tratando com Cícero, inclusive, questões de atrasos salariais).



    (...) Já quanto ao depoimento da obreira nestes autos, a prova produzida neste processo convence que a demandante aqui disse a verdade e que, portanto, deve ser reconhecida como empregada, não apenas porque a primeira ré não conseguiu -- ônus que a ela cabia, como dito -- demonstrar a autonomia da reclamante, como, mais importante, porque a prova revelou a presença de todos os requisitos do artigo 3o da CLT na relação e entre as partes.



    (...) O preposto declarou que a reclamante atuava em favor da primeira reclamada -- nos vinte anos mencionados -- por intermédio de empresas interpostas, nomeando DITEC, INOVA e YNOVAR como tais terceirizadas.



    (...) No caso dos autos, como visto, não só a ré não fez a prova da presença da autonomia da reclamante, como restou constatada a presença de todos os requisitos do artigo 3º da CLT, de sorte que o inconformismo da obreira merece provimento. 



    Evitando-se, porém, a supressão de instância, devem os autos retornar à origem para o julgamento dos pedidos decorrentes do reconhecimento do vínculo de emprego, ficando prejudicadas as demais questões constantes do apelo. 



    É como voto” (e-doc. 32).



    O processo voltou à primeira instância. O juízo da 18ª Vara do Trabalho de São Paulo sentenciou:



    “VÍNCULO DE EMPREGO 



    Conforme o teor do v. Acórdão de id. 5a47108 foi reconhecido o vínculo de emprego entre a reclamante e a 1ª reclamada, no período compreendido entre 01/02/1999 a 31/08/2019, na função de técnica em radiologia.



    Dessa forma, em razão da determinação exarada pela Instância Superior, passa-se à análise dos demais pedidos formulados na demanda, decorrentes do liame empregatício reconhecido”.



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso ordinário ao qual foi negado provimento. Interpôs recurso de revista pendente de análise na presente data.



    2. A reclamante sustenta “tratar-se de reclamação trabalhista ajuizada por Yara Aparecida Amancio de Oliveira, técnica em radiologia médica, pleiteando a nulidade dos atos praticados e os efeitos gerados pela inclusão de seu nome no quadro societário das empresas DITEC e INOVA, bem como do registro em sua CTPS pela segunda reclamada, Ynovar Clínica de Radiologia Ltda., convertendo-se em relação de emprego com a primeira reclamada, Rede D’Or São Luiz S.A. - Unidade Jabaquara (antigo Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lurdes), em contrato único, no período compreendido entre 01 de fevereiro de 1999 e 31 de agosto de 2019, sob argumento de que a empresa Ynovar teria sido criada única e exclusivamente para prestar serviços à Rede D’Or, servindo ao propósito de mascarar a verdadeira relação de emprego, isto é, a empregadora dela” (fl. 4).



    Afirma que “a prestação de serviços por meio de pessoa jurídica não necessariamente gera vínculo de emprego e não implica necessariamente fraude. Não é possível mais se admitir que, pelo simples fato de o trabalhador se apresentar sob a forma de pessoa jurídica para prestar serviços, resta presumida fraude contratual” (fl. 21).



    Requer medida liminar “para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, inciso II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da ação trabalhista nº 1001448-28.2019.5.02.0718 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 52).



    Pede a “procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na ação trabalhista nº 1001448-28.2019.5.02.0718, que violou decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, declarando a inexistência da relação empregatícia” (fl. 52).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento, na espécie vertente, do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, a reclamante somente interpôs recurso de revista pendente de análise na presente data. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019). 



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. A decisão reclamada manteve o reconhecimento do vínculo empregatício invalidando o contrato firmado entre as pessoas jurídicas da beneficiária e a reclamante.



    Essa decisão destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Na assentada de 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, caso rigorosamente análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Reclamação n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Reclamação n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Reclamação n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Reclamação n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Reclamação n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora